Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700994-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: W. J. D. S. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOSILEA LIMA GARCIA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por W. J. D. S. L. G. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0738427-10.2024.8.07.0003, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por W. J. S. L. G., assistido por sua genitora, em face do Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda. EPP e da Universidade de Rio Verde (UniRV). O autor, aprovado no vestibular para o curso de Medicina da UniRV, pleiteia judicialmente a emissão de certificado de conclusão do ensino médio por meio de avanço escolar ou pela aplicação de provas do sistema EJA, para viabilizar a matrícula na referida instituição de ensino superior. Relata que concluiu o 2o ano do ensino médio em 2024 e afirma ser aluno com bom desempenho acadêmico, apresentando boletim do 1o semestre de 2024 como evidência. Alega que a negativa do requerido Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda. em viabilizar o avanço escolar ou a aplicação de provas do EJA fundamenta-se na Resolução no 02/2020 do CEDF, que veda a antecipação de conclusão do ensino médio com vistas ao ingresso no ensino superior. Destaca, entretanto, que tal vedação contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à educação. Requer tutela antecipada para que os requeridos promovam imediatamente o avanço escolar ou a aplicação de provas do EJA, expedindo o certificado de conclusão do ensino médio. Subsidiariamente, pleiteia a reserva de vaga na UniRV até a solução definitiva da lide. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência. Argumentou que o autor, por ser menor de idade, não cumpre os requisitos legais para a progressão por meio do sistema EJA, como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) e corroborado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.127). Acrescentou que o início do período de férias dos professores inviabiliza a imediata realização do procedimento de avanço escolar e que o autor possui pendências relacionadas à correção de suas provas finais do 2o ano do ensino médio, tornando prematura qualquer determinação judicial nesse sentido. Além disso, destacou que o boletim escolar apresentado não evidencia capacidade intelectual acima da média ou elevado grau de maturidade, fragilizando a tese autoral. Por fim, concluiu pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que a negativa da instituição encontra respaldo em normativas educacionais (ID.220823549). DECIDO Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a petição inicial. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de irreversibilidade da medida. No presente caso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor. Vejamos. A Educação de Jovens e Adultos (EJA), regulamentada pelo artigo 38 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), é uma modalidade de ensino destinada a pessoas que não concluíram a educação básica na idade apropriada. Seu objetivo é regularizar a escolaridade de jovens e adultos, promovendo cursos e exames supletivos que permitam a conclusão dos níveis fundamental e médio. Contudo, a legislação impõe restrições claras à participação de menores de idade nessa modalidade. O artigo 38, §1o, inciso II, da LDB estabelece que a conclusão do ensino médio por meio do EJA é permitida apenas a maiores de 18 anos. A câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar demanda sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1.127), firmou a tese de que:"É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." No caso, o autor tem 16 anos, o que impede a conclusão do ensino médio através do EJA. Por outro lado, o avanço escolar, regulamentado pelo artigo 24, inciso V, alínea "c" da LDB, permite a progressão acadêmica de alunos mediante comprovação de desempenho excepcional e conhecimento suficiente para avançar nos estudos. No entanto, essa progressão deve ser realizada pela via adequada, em procedimento promovido pela própria instituição de ensino, conforme previsto em seus regimentos e diretrizes internas. A primeira requerida justificou a impossibilidade de promover o avanço escolar do autor diante de impedimento em suas normas regimentais e também diante do disposto no art. 147, §3o da Resolução no 02/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), que veda expressamente a utilização do avanço escolar para antecipação da conclusão do ensino médio com o fim exclusivo de ingresso no ensino superior. Essa restrição visa garantir que a progressão escolar ocorra dentro dos parâmetros pedagógicos adequados, sem comprometer a formação integral do aluno. Somando a isso, o início do período de férias dos professores da instituição de ensino também foi apontado como fator impeditivo para a deflagração imediata do procedimento de avanço escolar, o que reforça a impossibilidade prática do atendimento ao pleito neste momento. O próprio autor informou a existência de pendências relacionadas às correções de suas provas finais do segundo ano do ensino médio, o que impede a confirmação de sua aprovação nessa etapa. Não é possível, assim, vislumbrar de plano qualquer ilegalidade na negativa da primeira requerida, conforme retratada no documento ID 220708470. Ainda que o autor tenha sido aprovado em vestibular de ensino superior, tal circunstância não é suficiente para comprovar desempenho acadêmico extraordinário ou maturidade acima da média. No caso concreto, o boletim acadêmico do 2o ano do ensino médio apresentado pelo autor evidencia um desempenho acadêmico ordinário, com notas abaixo de 7 em várias disciplinas, o que compromete a tese de capacidade intelectual acima da média e elevado grau de maturidade, requisitos que poderiam fundamentar o avanço escolar. Esses elementos fragilizam o pleito do autor e reforçam a necessidade de observância do procedimento regular previsto pela escola para a realização de avanço escolar. Em suma, conforme ressaltado pelo Ministério Público, a probabilidade do direito alegado pelo autor não está configurada, considerando as vedações legais e regulamentares aplicáveis ao avanço escolar e ao EJA. O boletim apresentado pelo autor não comprova desempenho acadêmico extraordinário ou excepcional maturidade, e a utilização de critérios alternativos, como aprovação em vestibular, não substitui o cumprimento das diretrizes educacionais aplicáveis. Quanto ao pedido subsidiário de reserva de vaga, igualmente não merece acolhida. A exigência de conclusão do ensino médio para matrícula em curso superior é clara e prevista em lei (artigo 44, inciso II, da Lei no 9.394/96). O autor estava ciente de tal requisito ao prestar o vestibular. A flexibilização dessas normas por decisão judicial, quando não há ilegalidade demonstrada, contraria o princípio da isonomia entre os candidatos. Assim à míngua de elementos consistentes, capazes de comprovar a evidência do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Sem prejuízo de determinação de designação da audiência conciliatória em momento posterior. 2. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. 3. CITAÇÃO: Cite-se e intime-se a parte requerida, na forma do art. 247 a 249 do CPC. 3.1 Caso a diligência de citação seja frustrada, intime-se o autor para que adote as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, conforme art. 240, §1o do CPC, sob pena de extinção. Em caso de inércia, retornem os autos conclusos para extinção. 3.2 Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, expeça-se carta registrada para citação via correios, na forma do art. 247 do CPC. Frustrada a citação via correios, expeça-se carta precatória e intime-se o autor para providenciar o encaminhamento e distribuição do referido documento ao Juízo deprecado, no prazo de 15 dias, sob pena de se interpretar pela desistência da diligência. Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 3.3 Em caso de requerimento da parte autora, promova-se a pesquisa de endereços para localização da parte requerida por meio dos sistemas SIEL e SNIPER. Em caso de eventual indisponibilidade destes sistemas, fica autorizada a consulta aos demais sistemas disponíveis ao Juízo (INFOSEG e Sisbajud). Fica indeferido, desde logo, eventual pedido de reiteração de consulta a esses ou outros sistemas para a localização da parte ré. 3.4 Feitas as pesquisas nos sistemas disponíveis a este Juízo para localização do requerido e esgotados os endereços diligenciáveis, em havendo requerimento, fica desde já DEFERIDA a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, prazo de 20 dias, com a advertência de que será nomeado Curador Especial no caso de revelia. Transcorrido o prazo do edital, CERTIFIQUE-SE. Fica nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública (artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil). Havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, façam-se os autos conclusos para decisão. 4. CONTESTAÇÃO: O prazo para apresentar contestação deve ser contado na forma do art. 335 do CPC. 4.1 Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, promova-se a contagem do prazo em dobro, conforme art. 186, §1o do CPC. 4.2 Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. 5. RÉPLICA: Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do art. 350 do CPC. 6. RECONVENÇÃO: Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intime-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. 7.1 Findo o prazo, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. 8. Cientifique-se a parte autora e o MP do recebimento da inicial e do indeferimento da liminar: Prazo: 15 dias. 9. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Intime-se o Ministério Público para intervir no prazo de 30 (trinta) dias, como fiscal da ordem jurídica, considerando o interesse de incapaz 9.1 Na forma do art. 179 e 180 do CPC, dê-se vista ao Ministério Público de todos os atos do processo depois das partes, concedendo-lhe prazo em dobro para manifestação”. Em síntese, o Agravante informa que foi aprovado na Universidade de Rio Verde - GO, para o curso de Medicina, mas ainda não concluiu o ensino médio. Alega que teve o pedido de matrícula no ensino supletivo negado, por ter menos de 18 (dezoito) anos. Discorre que a robusta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça possibilita a conclusão do ensino médio por meio de curso supletivo, sempre que comprovadas a maturidade e capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular, requisitos amplamente comprovados pela documentação anexada aos autos. Afirma que o seu desenvolvimento intelectual está demonstrado de forma subjetiva, sendo necessário, apenas, acelerar a conclusão do ensino médio por meio de provas para obter o correspondente certificado. Destaca, assim, ser necessária “a autorização judicial para a conclusão do Ensino Médio através do Sistema EJA ou por meio do AVANÇO ESCOLAR, garantindo a vaga por um prazo a ser determinado judicialmente, para que, caso aprovado, o agravante possa alcançar níveis mais elevados de ensino realizando a matrícula na 2a agravada”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao primeiro Agravado que aplique os exames supletivos necessários e, caso aprovado, expeça o certificado de conclusão do ensino médio, e ao segundo Agravado que reserve a vaga no curso para o qual foi aprovado. Preparo apresentado (Id. 67853643). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, a tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite proteger direito prestes a ser molestado. A concessão, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante pede a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela com objetivo de determinar ao primeiro Agravado que lhe aplique os exames supletivos do ensino médio, antes de completar 18 anos, e ao segundo, que reserve vaga no curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – GO. Como se sabe, é requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula em cursos supletivos e posterior realização dos exames do ensino médio que o aluno tenha a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O avanço escolar possibilita a continuidade dos estudos àqueles que não o tiveram em momento oportuno e na idade própria (art. 37 da LDB). Atento à legislação, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente (22.5.2024), processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.127), estabeleceu que o menor de 18 anos não pode se submeter ao exame da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para obter o certificado de conclusão do ensino médio para poder ingressar mais cedo no nível superior. Veja-se: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”. Por esse motivo, não vislumbro a probabilidade de direito de o Agravante tanto para se submeter aos exames próprios do supletivo, quanto para reservar vaga para o curso para o qual foi aprovado. Assim, ante a ausência de um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. É desnecessário intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois ainda não integram a relação processual nos autos de referência. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora